Tribunal: TCU
Processo: 022.898/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 277/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.898/2019-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amauri Harvey da Costa (XXX.772.287-XX); Antonio Jorge Viegas de Paula (XXX.251.727-XX); Ben Hur Mormello (XXX.772.607-XX); Carlos Alberto da Costa Gomes (XXX.742.537-XX); Daniel Pepino da Silveira (XXX.972.200-XX); Domingos Ventura Braz (XXX.850.616-XX); Helio Chagas de Macedo Junior (XXX.460.468-XX); Jorge Luiz da Silva Rocha (XXX.980.237-XX); Jose Mauricio Teixeira Netto (XXX.026.447-XX); Rafael Fonseca da Silveira Junior (XXX.273.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.